Tribunal: TJMT
Processo: 0001232-80.2017.8.11.0095
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001232-80.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 858.132.221-20 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAÍTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INDENIZAÇÃO – DEVIDA –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3
o
).

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização.

Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor mostra-se adequado ao fato.

Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza Lemer Cavalheiro de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1232-80.2017.811.0095 – código n. 74455 –, proposta pelo Recorrido, págs. 01/03 (id. 26577495) e págs. 01/02 (id. 26577496).

A Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, bem assim o recebimento do Apelo no efeito suspensivo e levanta a prejudicial de cerceamento de defesa. No mérito, defende a inexistência do dano ambiental, já que a área foi havia sido anteriormente desmatada, para a exploração de madeira.

Aduz que, em vista da possibilidade da recuperação da área degradada, a condenação do pagamento de indenização não tem cabimento e questiona o valor da condenação.

Alega que houve o cumprimento da liminar concedida, pois não houve mais desmatamento e deu entrada no CAR que é requisitos para o PRA.

Afirma que o valor da multa deve levar em consideração as condições econômicas do infrator.

Defende a exclusão da condenação ao pagamento de dano moral coletivo ou que o seu valor seja reduzido.

Salienta que a inversão do ônus da prova não se justifica, e que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a determinação de retirada forçada dos invasores da área ocupada e as demais determinações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pela intimação do Recorrido para apresentar as contrarrazões e, no mérito, opina pelo desprovimento do Recurso, págs. 02/06 (id. 30039980).

Determinada a intimação do Recorrido, pág. 01 (id. 48512462), este apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/19 (id. 48783485).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza Lemer Cavalheiro de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1232-80.2017.811.0095 – código n. 74455 –, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Tereza Lemer Cavalheiro de Oliveira, alegando que o IBAMA, na ação fiscalizatória denominada Onda Verde, realizada no dia 25/07/2016, constatou que 5,7 hectares de floresta nativa foram desmatados sem autorização ambiental.

Salientou, na inicial, que a Requerida faz parte de um grupo de pessoas que invadiu a Fazenda Filizola e que exerce a posse sobre o Lote n. 32, estando ligada à Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por Uma Vida Melhor.

Ao final, postulou a concessão da liminar e, no mérito, a condenação da Requerida a reparar o dano ambiental e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

A tutela provisória foi concedida, nos seguintes termos:

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações nas areas de preservação permanente.

DEFIRO AINDA a concessão de tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o requerido, protocole junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente um plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a recomposição da área de preservação permanente destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00,

limitados a 120 (cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada a proteção ambiental no município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente.

Ao apreciar o mérito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela pratica de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1)

na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)

na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;

3)

ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4)

a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$114.000,00 (cento e quatorze mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5)

a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6)

EMBARGO O USO DA ÁREA e DETERMINO a retirada forçada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)

DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à diligência;

8)

OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, à época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Contra essa decisão, Tereza Lemer Cavalheiro de Oliveira interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, pleiteada pela Apelante.

Da Gratuidade da Justiça

A Apelante postula a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pois é aposentada pelo INSS e aufere renda de 01 (um) salário mínimo.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante alega a insuficiência de recursos e, no caderno processual, há documentos que comprovam suas alegações, págs. 01/02 (id. 26577968).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de Gratuidade da Justiça, pleiteado pelo Apelante.

Do Efeito Suspensivo

A Recorrente busca a concessão do efeito suspensivo à Apelação, afirmando que há a probabilidade de o Recurso ser provido e ficou demonstrado o perigo de dano, posto que será retirada da área.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifico que a degradação ambiental no lote sobre o qual a Recorrente exerce a posse é incontestável, já que confirmada pelos fiscais do IBAMA e, também, por imagens de satélite, pela SEMA/MT. Logo, a probabilidade de o Apelo ser provido mostra-se duvidosa.

Cumpre assinalar que, ainda que o risco de dano grave ou de difícil reparação seja plausível, tenho que a fundamentação utilizada nã
o
é relevante, na medida que não afasta a prática do dano ambiental no imóvel ocupado pela Apelante.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Do Apelo

Passo ao exame da prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Apelante sustenta que a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que sequer foi realizada a audiência de instrução e, também, porque não lhe foi oportunizada a manifestação sobre o Relatório Técnico da SEMA.

Em que pese à alegação da Apelante, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a sentença atacada é calcada em prova e documentos que elucidam a questão, fato que torna dispensável a realização da prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise do mérito, havendo nestes elementos suficientes para decidir.

Ademais, tenho que o fato de não se ter manifestado sobre o Relatório da SEMA/MT, juntado às págs. 01/02 (id. 26577488), não viola o seu direito de defesa, na medida que a sentença não se apoiou em tal documento. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Por tais considerações, afasto a prejudicial.

Do Mérito

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a vistoria
in loco,
realizada, no dia 22/07/2016, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, no curso de Operação Onda Verde, no interior da Fazenda Filizola, invadida por inúmeras famílias, constatou a ocorrência do dano ambiental, no lote

n. 32, cuja posse era exercida pela Recorrente, págs. 04/06 (id. 26576965) e pág. 01 (id. 26576966).

No mencionado Relatório de Fiscalização, assim ficou consignado:

(...) Durante a Operação Onda Verde P/O8 - GEREX/IBAMA/JUINA-MT,
fomos designados para atender a demanda de indicativos de desmatamento em propriedade invadida, denominada Fazenda Filizzola, localizada no Município de Paranaíta-MT
.

No dia 22/07/2016 nos dirigimos até a sede da Associação dos Pequenos Produtores Rurais – Estrada 13 – Linha 01 – Comunidade de Canaã (Fazenda Filizzola) onde foi realizada uma reunião com os posseiros da área em questão, visando informar quanto a presença da fiscalização do IBAMA naquela localidade, haja vista o grande numero de indicativos de desmate.

Os lotes demarcados pela Associação possuem uma área de 50,0 hectares cada,
com relação ao Lote 32 da Srª Tereza Lerner, o polígono desflorestado no ano de 2015 foi de 5,7 hectares
, atualmente esta com capim em formação e uma pequena área plantada com frutíferas; informamos ainda que a APP (igarapé) perene que corta o Lote está preservado.

Como a área encontra-se em litígio, nenhuma das partes possuem documentação de propriedade do imóvel, dessa forma os posseiros não tiveram como requerer Licenças junto a SEMA/MT,
com isso foi necessário lavrar o Auto de infração n° 9107156-E e o Termo de Embargo n° 634170-E pelo desmate de 5,7 hectares sem a devida Autorização
(...). (Destaquei).

Não bastasse isso, observo que o Relatório Técnico n. 245/DUDALTAFLO/SEMA/2017, emitido pela Analista do Meio Ambiente, da SEMA/MT, confirma o desmatamento na área ocupada pela Apelante. Veja-se, págs. 02/03 (id. 26576994):

(...) Ficou verificado pela equipe do IBAMA que a Sra. Tereza é detentora do Lote 32 pertencente a Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma Vida Melhor e teria realizado supressão da vegetação de uma área de aproximadamente 5,7 ha sem autorização do órgão ambiental competente sob as coordenadas geográficas: Lat 5 09°41'08” Long W56°46’14”.

(...).

- Em análise de imagens verificamos que no ano de 2011 a área encontrava-se em floresta e apresentou indícios de supressão a partir de 2016, sendo que até a data de 29/06/2017 (data da imagem Sentinel) foi possível mensurar uma área degradada de aproximadamente 6,607 ha.

7. CONCLUSÃO

Diante das informações acima, foi possível mensurar uma área degradada de aproximadamente 6,607ha, conforme mapas de conferência referentes aos anos de 2015 (LANDSAT8) e 2017 (SENTINEL). Informo ainda que, somente por análise de imagem de satélite, não é possível identificar quanto é forma que essa degradação se deu, bem como sua responsabilização.

Nessa quadra, incontestável a existência do dano ambiental, praticado pela Recorrente.

Impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na área por ela ocupada.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3
o
, IV, e 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No que tange à alegação de que a área havia sido, anteriormente, explorada para a retirada de madeira, também, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pela parte Recorrente, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização – evento danoso e o nexo de causalidade –, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada, não afasta tal obrigação.

Com relação ao valor fixado na sentença, a título de indenização – R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) –, não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida que se mostra compatível com a extensão do dano causado, posto que houve desmatamento da Floresta Amazônica.

Ao demais, as condições econômicas da Recorrente não obsta o arbitramento da multa, por infração ambiental, pois se assim ocorresse, o pequeno proprietário rural estaria isento de cumprir o dever de zelar pelo meio ambiente.

Não há desconsiderar, ainda, que um dos pedidos constantes da inicial é a recuperação da área degradada e a condenação do infrator ao pagamento de indenização.

A tese de que cumpriu o determinado na liminar, concedida nos autos, também é descabida, pois o simples requerimento do CAR não é suficiente para comprovar o determinado na referida ordem judicial, especialmente, porque não deu entrada no PRAD.

Não havendo o cumprimento da ordem liminar, é certo que a Apelante deve arcar com o ônus de pagar a multa fixada, para o caso de não atendimento da ordem judicial.

Nessa quadra, reputo acertada a decisão recorrida que determinou o pagamento da multa, no valor estabelecido, visto que, neste caso, as condições econômicas da parte infratora não se devem sobrepor ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Deve-se ressaltar que a multa, para o caso de descumprimento, deve ser suficiente para fazer à parte infratora atender ao comando judicial.

O dano moral coletivo, como sabido, não se deve restringir ao sofrimento ou à dor pessoal, mas ser compreendido como uma agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade.

Nessa senda, entendo que, na espécie, ficou configurada a lesão, porquanto o dano ambiental em tela se mostrou intolerável, não só para a população do Município de Paranaíta, mas para toda coletividade que está sendo privada de um direito assegurado na Carta Magna.

No que se refere ao valor da indenização, a título de dano moral coletivo, da ordem de

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), penso que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que o desmatamento ocorreu em mata virgem da Floresta Amazônica.

Sobre a inversão do ônus da prova, assevero que, nos termos da Súmula n. 618, do STJ, é perfeitamente aplicada nas ações, atinentes à degradação ambiental.

Ocorre que, neste feito, observo que não houve a inversão do ônus da prova. Assim, é evidente que tal ponto não merece conhecimento.

Por fim, quanto ao pleito de concessão da tutela antecipada, anoto que não deve ser acolhido, porque ausentes os requisitos legais exigidos, já que o dano ambiental ficou devidamente comprovado, conforme salientado, e a Recorrida já saiu da área, juntamente com os demais invasores, por força da ordem judicial, proferida na ACP código n. 74455, consoante certidão do Oficial de Justiça, juntada à pág. 01 (id. 26577963).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONCEDO
a Gratuidade da Justiça,
NEGO
o efeito suspensivo pleiteado,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Tereza Lemer Cavalheiro de Oliveira, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020